Tribunal: TJMT
Processo: 1014112-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014112-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ - CPF: 010.030.059-69 (ADVOGADO), CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ - CPF: 010.030.059-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANTONIO APARECIDO ZANATA - CPF: 002.641.318-35 (PACIENTE), ANTONIO APARECIDO ZANATA - CPF: 002.641.318-35 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ
PACIENTE: ANTONIO APARECIDO ZANATA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - ART. 117 DA LEP - INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, não há evidência de manifesto constrangimento ilegal a justificar o deferimento da prisão domiciliar, pois o paciente não se enquadra nos pressupostos do art. 117 da Lei de Execução Penal, uma vez que não há qualquer demonstração de situação extrema, por razões de saúde, que justifique a benesse humanitária e, possuir predicados pessoais favoráveis não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014112-42.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ
PACIENTE: ANTONIO APARECIDO ZANATA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Advogada Caren Tuanni Gemelli Kriskevicz em favor de
ANTÔNIO APARECIDO ZANATA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente está cumprindo em regime fechado pena de 5(cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, preso desde 27 de novembro de 2020.

Aduz que o paciente é cidadão com histórico social digno, residindo no Estado de Mato Grosso há mais de 17 anos e sempre exercendo atividade laboral lícita, fazendo jus ao cumprimento de pena em regime domiciliar, o que foi indeferido na origem.

Assim, postula a concessão da ordem para que o paciente cumpra o remanescente de sua pena em regime domiciliar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
97093950.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 100850456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CAREN TUANNI GEMELLI KRISKEVICZ
PACIENTE: ANTONIO APARECIDO ZANATA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, aduz a impetrante que o paciente faz jus ao regime domiciliar, em razão de seus bons atributos pessoais.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o ora paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática do crime de descaminho. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena a ser cumprida e aponta o dia
20/10/2021
para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Ao negar o pleito de substituição por prisão domiciliar, assim consignou o Magistrado, in verbis:

“(...) In casu, embora o penitente não possua condenações pela prática de crime hediondo, mas possui extensa pena a cumprir, além de que
não ficou amplamente comprovado qualquer problema de saúde que o insira em grupo de risco de contágio
do novo coronavírus.

(...)

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando ANTONIO APARECIDO ZANATA e, de consequência, determino à direção da Unidade Prisional que promova o ISOLAMENTO do penitente.”

Malgrado as alegações da impetrante, a prisão discutida no presente feito decorre de
condenação definitiva
. Neste contexto, eventual substituição desta por domiciliar é admitida apenas nas situações descritas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais.

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Excepcionalmente, tem-se reconhecido a sua extensão aos condenados em regime semiaberto e fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida. Além do mais, o rol do art. 117 não deve ser considerado taxativo, podendo sim abarcar outras hipóteses não elencadas na LEP.

No entanto, no caso dos autos, não há qualquer demonstração de situação extrema, por razões de saúde que justifique a benesse humanitária e, possuir predicados pessoais favoráveis
não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão domiciliar.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117, III, DA LEP. FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Substituir o cumprimento de prisão decorrente de pena definitiva por prisão domiciliar em casos como o presente implicaria indesejável violação do princípio da individualização da pena e demandaria a comprovação dos pressupostos já exigidos jurisprudencialmente, ou seja, a peculiaridade do caso que demonstre que a medida é imprescindível.

3. Na espécie, consignado pelo Tribunal estadual fundamentadamente que não há a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício - demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável na via eleita. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 517.014/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)”

Assim, na hipótese não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido, pois a prisão domiciliar carece de embasamento legal, razão porque
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021